Tribunal: TJDFT
Processo: 0715955-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA APRESENTADA A TRATAMENTO BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAIS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO PELO CIRURGIÃO DENTISTA QUE ASSISTE AO PACIENTE. NEGATIVA PARCIAL DE CUSTEIO APÓS DELIBERAÇÃO DA JUNTA ODONTOLÓGICA DO PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA À ELUCIDADAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados nas razões recursais.
2. Procedimento de cirurgia bucomaxilofacial. Alegada invalidade de deliberação tomada pela junta odontológica constituída pela operadora do plano de saúde. Decisão colegiada que concluiu devida a parcial negativa de custeio do procedimento solicitado. Processo de deliberação dito viciado porque unilateral e exclusivamente estabelecido pela empresa operadora. Hipótese em que não evidenciada de plano a necessidade do procedimento e dos materiais na extensão solicitada. Razoabilidade não afastada para os itens indeferidos ou que tiveram reduzida a quantidade solicitada. Hipótese em que imprescindível maior aprofundamento no exame da controvérsia. Dilação probatória necessária para solução da lide.
3. Recurso conhecido e desprovido.